Tribunal: STF
Processo: AR 1581
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-14
Data de publicação: 2009-10-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLÊNCIA À LITERALIDADE DA LEI. A conclusão 
   sobre a ofensa à literalidade da lei pressupõe a adoção de 
   entendimento explícito sobre o que nela se contém. Inexistente 
   decisão sobre as balizas do pleito formulado, descabe assentar a 
   violência à literalidade do artigo 460 do Código de Processo 
   Civil. 

	PEDIDO INICIAL - ADITAMENTO. O instituto do 
   aditamento implica acréscimo e não diminuição do pedido 
   inicialmente formulado.